Tribunal: TJES
Processo: 5022057-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO REVISIONAL C/C LIBERAÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. TEMAS REPETITIVOS 1.150, 1.300 E 1.387 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de ação revisional c/c liberação de valores vinculados ao PASEP, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir e prejudicial de prescrição. A instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva, competência da Justiça Federal, incidência da prescrição quinquenal, necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.300/STJ e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual; (iii) determinar se a pretensão deduzida está prescrita e qual o marco inicial do prazo prescricional; e (iv) definir a correta distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques e desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação de rendimentos e à ocorrência de desfalques, conforme entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1.150/STJ.

4
. A controvérsia instaurada não envolve impugnação a atos normativos da União ou aos critérios legais de remuneração do PASEP, mas suposta falha operacional da instituição financeira, circunstância que afasta o interesse jurídico direto da União e mantém a competência da Justiça Estadual.

5.
A pretensão de ressarcimento decorrente de irregularidades em contas vinculadas ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150/STJ.

6.
O termo inicial da prescrição, segundo o Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, corresponde à data do saque integral da conta vinculada, mas o reconhecimento da prescrição exige prova segura acerca da efetiva ocorrência do saque e de sua data.

7.
A ausência de documentos suficientes para comprovar eventual saque integral da conta vinculada impede o reconhecimento prematuro da prescrição em sede de cognição sumária, impondo a realização de dilação probatória com a juntada de extratos da conta PASEP.

8.
A distribuição do ônus da prova deve observar as balizas fixadas no Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, incumbindo ao autor comprovar saques realizados mediante crédito em conta ou folha de pagamento e ao Banco do Brasil demonstrar a regularidade de saques efetuados diretamente em caixa.

9.
A inversão automática do ônus da prova com fundamento exclusivo no Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses de crédito em conta ou pagamento via folha, devendo eventual redistribuição observar estritamente os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

10.
A necessidade de realização de perícia técnica deve ser apreciada pelo magistrado na fase instrutória, após a formação mínima do conjunto documental pertinente à conta vinculada ao PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas que discutem suposta má gestão de contas PASEP pela instituição financeira, sem impugnação direta a atos normativos da União.

3. A pretensão de ressarcimento por irregularidades em contas vinculadas ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

4. O marco inicial da prescrição em ações envolvendo desfalques em contas PASEP depende da comprovação do saque integral da conta vinculada.

5. A distribuição do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP deve observar os critérios fixados no Tema Repetitivo nº 1.300/STJ.

6. A análise definitiva da prescrição exige adequada instrução documental quando inexistirem elementos inequívocos acerca da data do saque integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 373, §1º, e 1.015, IX; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I; Decreto nº 20.910/32; Decreto nº 4.751/2003; LC nº 8/1970.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; TJES, Agravo de Instrumento nº 5018234-09.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.07.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001187-68.2024.8.08.0017, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016835-08.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022057-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: HORACIO PECANHA IGREJA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO REVISIONAL C/C LIBERAÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. TEMAS REPETITIVOS 1.150, 1.300 E 1.387 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de ação revisional c/c liberação de valores vinculados ao PASEP, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir e prejudicial de prescrição. A instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva, competência da Justiça Federal, incidência da prescrição quinquenal, necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.300/STJ e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual; (iii) determinar se a pretensão deduzida está prescrita e qual o marco inicial do prazo prescricional; e (iv) definir a correta distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques e desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação de rendimentos e à ocorrência de desfalques, conforme entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1.150/STJ.

4
. A controvérsia instaurada não envolve impugnação a atos normativos da União ou aos critérios legais de remuneração do PASEP, mas suposta falha operacional da instituição financeira, circunstância que afasta o interesse jurídico direto da União e mantém a competência da Justiça Estadual.

5.
A pretensão de ressarcimento decorrente de irregularidades em contas vinculadas ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150/STJ.

6.
O termo inicial da prescrição, segundo o Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, corresponde à data do saque integral da conta vinculada, mas o reconhecimento da prescrição exige prova segura acerca da efetiva ocorrência do saque e de sua data.

7.
A ausência de documentos suficientes para comprovar eventual saque integral da conta vinculada impede o reconhecimento prematuro da prescrição em sede de cognição sumária, impondo a realização de dilação probatória com a juntada de extratos da conta PASEP.

8.
A distribuição do ônus da prova deve observar as balizas fixadas no Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, incumbindo ao autor comprovar saques realizados mediante crédito em conta ou folha de pagamento e ao Banco do Brasil demonstrar a regularidade de saques efetuados diretamente em caixa.

9.
A inversão automática do ônus da prova com fundamento exclusivo no Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses de crédito em conta ou pagamento via folha, devendo eventual redistribuição observar estritamente os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

10.
A necessidade de realização de perícia técnica deve ser apreciada pelo magistrado na fase instrutória, após a formação mínima do conjunto documental pertinente à conta vinculada ao PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas que discutem suposta má gestão de contas PASEP pela instituição financeira, sem impugnação direta a atos normativos da União.

3. A pretensão de ressarcimento por irregularidades em contas vinculadas ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

4. O marco inicial da prescrição em ações envolvendo desfalques em contas PASEP depende da comprovação do saque integral da conta vinculada.

5. A distribuição do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP deve observar os critérios fixados no Tema Repetitivo nº 1.300/STJ.

6. A análise definitiva da prescrição exige adequada instrução documental quando inexistirem elementos inequívocos acerca da data do saque integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 373, §1º, e 1.015, IX; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I; Decreto nº 20.910/32; Decreto nº 4.751/2003; LC nº 8/1970.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; TJES, Agravo de Instrumento nº 5018234-09.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.07.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001187-68.2024.8.08.0017, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016835-08.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,apenas para consignar que o juizo de origem devera observar, por ocasiao do saneamento e da instrucao processual, as teses firmadas nos Temas Repetitivos n 1.300 e n 1.387 do Superior Tribunal de Justica, especialmente quanto a distribuicao do onus da prova e a analise do marco inicial prescricional apos adequada instrucao documental, mantida, no mais, a decisao agravada em seus demais termos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO (IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

Ab initio
, no que tange à insurgência do Agravante quanto à gratuidade da justiça, verifico que o recurso carece de objeto e interesse recursal.

Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo de origem consignou expressamente que o autor procedeu ao pagamento regular das custas iniciais, razão pela qual declarou prejudicado o pedido de gratuidade da justiça. Assim, inexistindo a concessão do benefício na origem, a tese recursal que visa o seu indeferimento encontra-se manifestamente prejudicada.

Ademais, recorde-se que, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão que rejeita a gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação, o que reforça a inadmissibilidade da insurgência da instituição financeira neste ponto.

Quanto às demais matérias, presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso e passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação revisional c/c liberação de valores vinculados ao PASEP ajuizada por HORÁCIO PECANHA IGREJA em face do ora Agravante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas em contestação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de cobrança/revisional ajuizada por HORÁCIO PECANHA IGREJA em face do BANCO DO BRASIL SA, pleiteando a recomposição de saldos em sua conta individual do PASEP, sob o argumento de que, ao passar para a inatividade, deparou-se com valores irrisórios, fruto de má gestão, desfalques e ausência de aplicação dos índices de correção devidos.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que ingressou no serviço público antes da Constituição Federal de 1988, sendo beneficiária do fundo PASEP. Sustenta que o Banco do Brasil, na qualidade de administrador do programa, falhou no dever de guarda e atualização dos ativos, requerendo a condenação do réu ao pagamento das diferenças apuradas.

A decisão agravada rejeitou as teses de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, carência de ação e prescrição, entendendo que a matéria está pacificada pelos Tribunais Superiores, determinando o prosseguimento da instrução.

Em suas razões, Id n. 17568916, a parte Agravante alega, em suma, que: i) detém ilegitimidade passiva, sendo a União a gestora do fundo; (ii) a competência seria da Justiça Federal; (iii) ocorreu a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32; (iv) o feito deveria ser suspenso em razão do Tema 1.300/STJ, sendo incabível a inversão do ônus da prova.

Diante de tais argumentos, requereu a reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 17717675, pugnando pelo desprovimento do recurso, asseverando o acerto da decisão face aos precedentes vinculantes.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão agravada ao afastar as preliminares suscitadas pela instituição financeira e rejeitar, neste momento processual, a prejudicial de prescrição, bem como à necessidade de observância dos recentes precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça quanto à distribuição do ônus probatório e ao marco inicial prescricional.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17615814, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob juízo de cognição mais aprofundado e após análise das contrarrazões apresentadas, entendo que a decisão merece parcial reforma, tão somente para adequação das balizas instrutórias aos Temas Repetitivos nº 1.300 e nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

1) Da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual (Tema 1.150/STJ)

As alegações de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual não merecem acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou entendimento vinculante no sentido de que:

“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

No caso concreto, a controvérsia instaurada na origem não envolve discussão acerca da legalidade de atos normativos da União ou obrigação direta do ente federal, mas sim suposta falha na prestação de serviço atribuída ao Banco do Brasil, na condição de administrador das contas vinculadas ao PASEP.

Confira, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando a causa de pedir da ação tem por base a má gestão da conta PASEP individual, consistente em falha na prestação de serviço, como ausência de atualização monetária ou aplicação incorreta de juros e rendimentos, sem impugnação dos critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

4. O Tema Repetitivo 1.150 do STJ consolidou o entendimento de que, em demandas em que se questiona exclusivamente a conduta administrativa do Banco do Brasil na execução da conta PASEP, sem ataque aos parâmetros legais de remuneração definidos pela União, a responsabilidade é da instituição financeira.

5. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse jurídico direto da União na lide, dado que a controvérsia não se refere à fixação de índices pelo Conselho Diretor, mas à execução bancária desses parâmetros.

(...)

7. O Decreto nº 4.751/2003 e a LC nº 8/1970 atribuem ao Banco do Brasil o dever de administrar as contas individuais e realizar os lançamentos autorizados, razão pela qual a inércia no cumprimento dessas obrigações configura hipótese de legitimidade passiva da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018234-09.2024.8.08.0000. DES.ª REL.ª DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 07/07/2025).

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar em demandas que discutam falha na prestação do serviço, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

5. No caso concreto, a causa de pedir fundamenta-se na má gestão dos valores e na falha do serviço bancário, não havendo impugnação direta aos critérios normativos do Conselho Gestor, sendo a planilha de cálculos apenas um parâmetro para quantificação do dano.

6. A ausência de interesse jurídico direto da União afasta a competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF), devendo a lide, de natureza eminentemente civil e obrigacional contra a instituição depositária, ser processada na Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a competência da Justiça Estadual e determinando o retorno dos autos à origem.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001187-68.2024.8.08.0017. DES. REL.
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
. 1ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 24/02/2026).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.300 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)

3. O Tema 1.300 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia não envolve a comprovação de lançamentos a débito, mas a recomposição de valores e diferenças de correção.

4. Não há inversão do ônus da prova, tendo o juízo de origem reafirmado a necessidade de o autor se desincumbir minimamente de seu encargo probatório.

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação de índices de correção e juros.

6. A controvérsia envolve suposta má gestão da instituição financeira, o que afasta a legitimidade da União e fixa a competência da Justiça Estadual.

7. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques na conta vinculada ao PASEP.

8. Não se verifica a prescrição, pois a ação foi ajuizada em prazo inferior ao lapso prescricional contado da ciência dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016835-08.2025.8.08.0000. DES. REL. ALEXANDRE PUPPIM. 1ª CÂMARA CÍVEL. 14/06/2026).

Pelas mesmas razões, igualmente não prosperam as alegações de ausência de interesse de agir e de necessidade de intervenção da União, uma vez que a controvérsia instaurada revela pretensão resistida apta a justificar o regular prosseguimento da demanda, podendo eventual direito regressivo ser exercido em ação autônoma.

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e manter a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

2. Da prescrição (Temas 1.150 e 1.387/STJ)

No tocante à prescrição, igualmente não assiste razão integral ao agravante.

O Tema Repetitivo nº 1.150/STJ consolidou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento relacionada a desfalques e irregularidades em contas vinculadas ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a incidência do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, firmou a tese de que:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Todavia, a aplicação automática da referida tese pressupõe prova segura acerca da efetiva realização do saque integral e da respectiva data em que teria ocorrido.

No caso sub examine, não há nos autos elementos documentais inequívocos aptos a demonstrar, neste momento processual, se houve efetivamente saque integral da conta vinculada ao PASEP, tampouco a data em que eventual levantamento teria sido realizado.

Trata-se, portanto, de questão que demanda necessária dilação probatória, especialmente mediante juntada dos extratos da conta vinculada, circunstância que inviabiliza o reconhecimento prematuro da prescrição em sede de cognição sumária.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao afastar, por ora, a prejudicial prescricional,
ressalvando-se, contudo, ao juízo de origem, a possibilidade de reexame da matéria após adequada instrução probatória, à luz das balizas fixadas pelo Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, sem que isso implique qualquer hipótese de preclusão.

3. Do ônus da prova (Tema 1.300/STJ)

Embora o juízo de origem não tenha enfrentado de maneira exauriente a questão relativa à distribuição do ônus probatório, a matéria foi devolvida a esta instância recursal e encontra-se atualmente disciplinada pelo Tema Repetitivo nº 1.300/STJ.

Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, §1º, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Assim, acolho parcialmente o pleito recursal apenas para consignar que eventual distribuição dinâmica do ônus probatório, caso venha a ser apreciada pelo juízo de origem na fase de saneamento, deverá observar estritamente as balizas fixadas pelo Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, afastando-se presunção automática de inversão do ônus da prova fundada exclusivamente no Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses de crédito em conta ou pagamento via folha.

No que concerne à alegação de necessidade de perícia técnica prévia, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada.

A produção de prova pericial constitui matéria inerente à fase instrutória, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar sua efetiva necessidade após a formação mínima do acervo documental, especialmente com a juntada dos extratos completos da conta vinculada ao PASEP.

Assim, mostra-se adequada a postergação da análise da necessidade de perícia para momento processual oportuno.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para consignar que o juízo de origem deverá observar, por ocasião do saneamento e da instrução processual, as teses firmadas nos Temas Repetitivos nº 1.300 e nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova e à análise do marco inicial prescricional após adequada instrução documental, mantida, no mais, a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar